Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO.
1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não faz com que a inversão do ônus da prova seja automática. Para tanto, torna-se necessária a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos.
2. Verificado que o contrato de mútuo bancário foi pactuado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que, se assinou o pactuado, revela ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
3. Recurso não provido.